Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRESCINBILIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSTERIOR CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SÚMULA No 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção da prova requerida, por entendê-la desnecessária, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Nos termos do artigo 674 do CPC, os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto de constrição.

3. A posse, ainda que desprovida de registro, é resguardada pelo ordenamento jurídico por meio de embargos de terceiro (Súmula no 84 do STJ) em flexibilização à segurança jurídica conferida pelos registros públicos, que evidenciam o caráter erga omnes da propriedade, em prol da realidade fática da sociedade.

4. Nos termos do enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

5. Em harmonia com o entendimento sumulado (enunciado 375 da Súmula do STJ), o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 792, ampliou e aperfeiçoou a redação anteriormente prevista no estatuto processual (art. 593 do CPC/73), exigindo, em seu inciso II, a prévia averbação do processo ou da constrição judicial que recai sobre o bem alienado para o reconhecimento da fraude à execução. Não se desincumbindo o credor de tal ônus, a fraude à execução somente poderá ficar caracterizada se houver prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição.

6. Presumindo-se a boa-fé do adquirente e não se desincumbindo o credor do ônus de comprovar o conhecimento deste acerca do ajuizamento da ação ou da constrição, afasta-se a ocorrência de má-fé, não havendo que se falar em fraude à execução.

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, não provido.